Tribunal: TJSP
Processo: 0000138-22.2018.8.26.0491
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. Receptação. Recurso defensivo. Pleito absolutório por insuficiência de provas. Alegação de que o réu não tinha ciência da procedência ilícita dos bens por ele adquiridos. Pleitos subsidiários: a) aplicação da pena em seu limite mínimo; b) fixação do regime inicial aberto; c) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
1. Condenação adequada. Prova da

Ementa:
APELAÇÃO. Receptação. Recurso defensivo. Pleito absolutório por insuficiência de provas. Alegação de que o réu não tinha ciência da procedência ilícita dos bens por ele adquiridos. Pleitos subsidiários: a) aplicação da pena em seu limite mínimo; b) fixação do regime inicial aberto; c) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Declarações da vítima e depoimentos dos policiais militares uniformes e convergentes. Modelo probatório que não se filiou ao sistema da prova tarifada. Prova oral que deve ser confrontada com os demais elementos probatórios. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário.
2. Dosimetria da pena que merece reparos. Afastamento da agravante da reincidência que, somada as circunstâncias do caso permitem a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.